Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726487-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DJANIRES DE MENDONCA, MARY ARARUNA DE OLIVEIRA, MYRTHES EUGENIA SOARES PEREIRA, VERA REGINA SOARES CAVALLI DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (no valor individual de R$ 28.786,23, totalizando R$ 115.144,93), determinou o desbloqueio, via Sisbajud, de valores pertencentes à 3a e 4a executadas, Myrthes Eugenia Soares Pereira e Vera Regina Soares Cavali. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) é uma instituição sem fins lucrativos, que gerência a previdência complementar de inúmeros participantes, de modo que a inadimplência deliberada das agravadas acaba afetando a aposentadoria de inúmeras pessoas; 2) a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família; 3) a penhora de 30% dos proventos das agravadas ainda permitiria que elas tenham uma vida digna, viabilizando, senão a quitação, ao menos, a amortização da dívida. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a penhora de 30% dos proventos das agravadas, ou, ao menos, de montante não inferior a 15%. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional, a partir do caso concreto. E, no presente caso, a 3a e 4a executadas são aposentadas e, ao que consta, tem remuneração líquida de R$ 9.077,48 e R$ 10.434,91 (ID 197993592 e 196538001 do processo referência), respectivamente, e gastos com tratamentos médicos, planos de saúde, medicações controladas, de modo que, a princípio, a penhora pretendida tem potencial para comprometer o mínimo existencial delas. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator